Tribunal: TJES
Processo: 5007248-83.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007248-83.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL CLONADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi vítima de fraude diversas vezes tendo seu cartão virtual clonado por terceiros.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviço e os danos morais indenizáveis.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em análise dos autos, percebo que em documento de id. 10086561, o autor indica as compras que foram contestadas junto a requerida. Ademais, na conversa junto aos atendentes da instituição financeira, fica claro que as compras foram realizadas pelo cartão virtual do recorrente, que não exige senha. Neste caso, de modo diverso do alegado pela sentença, a clonagem de cartão virtual é possível, a sua existência facilita o bloqueio ou a utilização única, mas de modo algum soluciona a questão de clonagem. Nesse sentido, já foi reconhecida a possibilidade de clonagem em processos semelhantes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1 – Impugnação junto à demandada de compras realizadas de maneira fraudulenta mediante a utilização do cartão de crédito virtual do autor. 2 – Estorno realizado, com posterior processamento indevido das compras pelo estabelecimento e desconto das importâncias da conta do demandante. 3 – Dever de indenizar da instituição bancária, com a restituição das importâncias debitadas, além dos danos morais sofridos, levando-se em conta a irregular supressão de numerário da conta do recorrido. 4 – Importância fixada a título de danos morais com razoabilidade, de maneira proporcional à gravidade do fato narrado na inicial. 5 - Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento"

(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Recurso Inominado Cível: RI 1004727-98.2021.8.26.0664.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo,
que não ocorreu no caso concreto.

2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." ( REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.728.279 - SP (2020/0173103-3) Rel. Min. RAUL ARAÚJO DJe em 17/05/2023)

6. Isto posto, percebo que em id.10086561 e 10086581 é possível identificar todas as compras contestadas pelo autor e as quais o recorrido falhou em comprovar sua regularidade. Observando as faturas anteriores do autor fica evidente a discrepância das compras realizadas pelo autor para as contestadas, que foram em estado diverso e em período curto de tempo. Frise-se que as instituições financeiras tem a obrigação por zelar pelo uso devido do cartão, monitorando pelas que estejam fora do padrão de consumo do usuário. Desse modo, tenho por reconhecer a irregularidade das cobranças e o dever do Banco em reparar o recorrente pelo dano material suportado.

7.
A reiterada clonagem dos cartões do autor caracteriza o dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Associe-se a isso a não solução administrativa do problema. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Condenar o Requerido BANCO DO BRASIL a restituir à parte Autora, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente sobre as compras contestadas apontadas nos autos, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, caso o autor não tenha adimplido com essas, a instituição financeira não deve cobra-lo dessas;
2)
Condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)